Tribunal: TJBA
Processo: 8015107-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015107-98.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: VANIA RAIMUNDA SILVA DE JESUS Advogado(s): FILIPE CIRNE REINALDO DOS SANTOS, MESSIAS SANT ANA DIAS, VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS, JOAQUIM GUSTAVO BAMBERG CARVALHO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE UMA DAS APOSENTADORIAS DA AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUA ACUMULAÇÃO. PROFESSORA E CARGO TÉCNICO. PRIMEIRA APOSENTADORIA OCORRIDA EM 1996, ÉPOCA EM QUE ADMITIDA A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS, COM A REMUNERAÇÃO DE OUTRO CARGO PÚBLICO. SERVIDORA CONTEMPLADA PELA RESSALVA DA EC 11/1998. CARGOS ACUMULÁVEIS. TEMA 627/STF. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 8015107-98.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante, Município do Salvador e como agravada, Vania Raimunda Silva de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema